Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003006-54.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
AGRAVADA: NEUMA APARECIDA DA CUNHA AGUIAR
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Rondonópolis, em face da decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença no 17088-40.2015.811.0003 - Código 807192, fixou os honorários pericias arbitrados no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais).
Compulsando os autos, verifica-se que no ID. No 30667450, o Exmo. Des. Márcio Vidal, determinou a remessa desses autos a Câmara Temporário de Direito Púbico e Coletivo.
Assim, diante da prevenção prevista no art. 80, §1o, do Regimento Interno deste Sodalício, encaminho os autos para redistribuição ao Exmo. Des. Márcio Vidal.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de março de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Desembargadora